Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória, para que a operadora de planos de saúde autorizasse a internação do beneficiário em unidade de terapia intensiva prescrita pelo médico assistente. O pedido de efeito suspensivo é restrito à suspensão do decisum agravado e para obstar a internação. Porém, em consulta aos autos em primeiro grau, constata-se que a decisão foi cumprida e expedida a autorização respectiva. Instada a se manifestar acerca de eventual falta de interesse processual quanto ao pedido liminar, a agravante quedou-se inerte (ID 57505751). Preparo no ID 56637646. É o relatório. Decido. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade, utilidade e adequação. O pedido de efeitos suspensivo foi restrito à ordem de internação. Contudo, referida internação já foi realizada. Desta forma, eventual concessão do efeito suspensivo postulado não terá qualquer resultado concreto, restando evidente a falta de interesse processual da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46